Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RAI.N.o 1008695-74.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SEGURADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0006001-58.2013.8.11.0003 – Execução de Título Extrajudicial – negou provimento aos Embargos de declaração, mantendo a decisão que deu provimento aos embargos opostos por Glidy M. Wanovich Estevão, fixando honorário de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.
POIS BEM.
Analisando as razões recursais, não há pedido liminar.
Dessa forma, intime-se a Agravada para que, querendo, responda ao recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC/2015.
Após, conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator